Tribunal: TCU
Processo: 038.427/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Hugo Camacho Claros Júnior, ex-prefeito de Caldas/MG, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao referido município por meio do Convênio de registro Siafi 736637, que tinha por objeto o instrumento descrito como "20a Festa do Arraial".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 586/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência desta decisão ao responsável, ao Município de Caldas-MG e ao Ministério do Turismo.